Tribunal: TJMT
Processo: 1048436-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO. ENCERRAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SALDO EM CONTA. DESOBRIGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. ART. 421-A, I DO CC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 322632898 – reclamação no 1048436-16.2025.8.11.0001 – 1o Juizado Especial Cível da Capital), que julgou improcedente o pedido. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Verifica-se que, na data do bloqueio preventivo da conta bancária do recorrente (18/02/2025), da resposta da avaliação que determinou o encerramento definitivo no prazo de 30 dias (06/03/2025) e do efetivo encerramento (29/10/2021), a recorrida comunicou todas as medidas por e-mail cadastral, além de demonstrar a ausência de saldo bancário à época. 2.2) De acordo com o Banco Central do Brasil (Resolução no 2.747/2000-BCB, art. 12), as instituições financeiras devem encerrar a conta bancária ao identificarem irregularidades graves nas informações fornecidas pelo titular. Nos casos em que o CPF estiver suspenso, cancelado ou considerado nulo, o banco deverá comunicar ao cliente a intenção de rescindir o contrato, estipulando prazo para regularização, o qual não poderá exceder noventa dias. Ademais, a instituição financeira poderá encerrar a conta por ausência de interesse, uma vez que a abertura e a manutenção de conta corrente configuram contratos celebrados livremente entre as partes, desde que haja comunicação prévia ao cliente. Ressalta-se, contudo, que o encerramento não pode ocorrer automaticamente por inatividade da conta ou pela inclusão do cliente no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2024); 2.3) No caso, ocorrido o bloqueio/cancelamento, o consumidor foi notificado, inexistindo demonstração de existência de saldo, ou seja, ausente demonstração de dano extrapatrimonial, diante da não exigência de permanecer contratado (art. 421-A, I do CC). Precedente: “... Por fim, acrescento que, nos ditames do princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar ou a continuar vinculado a contrato para sempre. ...” (STJ – 2a T – Resp n No 1.524.626/SP – rel. MINISTRO HUMBERTO MARTINS – j. 5/5/2015); 2.4) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048436-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE VIEIRA RODRIGUES - CPF: 050.742.341-07 (RECORRENTE), RAYANNY CORREA BORGES - CPF: 052.915.681-43 (ADVOGADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), CARLOS BRENO GOMES MONCAO - CPF: 049.211.531-16 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025